Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-39.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001539-39.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: FATIMA PATRICIA PEIXOTO FERREIRA Advogado(s):FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou, solidariamente com NATURA COSMÉTICOS S/A, a manutenção do plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriores ao término do vínculo empregatício, mediante pagamento integral das mensalidades pela beneficiária, até sua alta médica, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se estão configurados os pressupostos para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente o risco de dano grave ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção do plano de saúde da agravada, mesmo após o término do vínculo empregatício, revela-se justificada diante do diagnóstico de formação nodular sólida no ombro, com indicação de cirurgia urgente e internação emergencial, demonstrando o perigo de dano à saúde e à vida da autora. A controvérsia sobre a natureza da participação financeira da autora — se coparticipação ou contribuição efetiva — exige dilação probatória, incompatível com a fase liminar e a via estreita do agravo de instrumento. A jurisprudência majoritária reconhece o dever de manutenção do plano de saúde em situações de urgência ou tratamento médico em curso, condicionada ao pagamento integral das mensalidades pela beneficiária, até a alta médica, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve manter a cobertura assistencial, nas mesmas condições anteriores, ao ex-empregado em tratamento médico de urgência, mediante pagamento integral das mensalidades pela beneficiária, até a alta médica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 30; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000810-22.2023.8.26.0011, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001539-39.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada FATIMA PATRICIA PEIXOTO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora